Tribunal: STF
Processo: RE 290981
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO
FINAL. SÚMULA 281 DO STF.
        Constatado que a decisão recorrida não consubstancia decisão
final da instância a quo, o recurso extraordinário não merece
prosperar, em razão do óbice da Súmula 281 desta Corte.
        Agravo desprovido.